Tribunal: TJES
Processo: 5000674-28.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-28.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON JOSE MIRANDA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores, indenização por danos morais e ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, se houve vício de consentimento, violação do dever de informação e prática de venda casada, e se a conduta do banco gerou dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não demonstra a ocorrência de erro substancial ou qualquer outro vício de consentimento que possa anular o negócio jurídico, pois assinou o contrato e utilizou o cartão para compras, comportamento que contradiz a alegação de desconhecimento da modalidade de contratação.

O contrato apresenta termos claros quanto à modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, não havendo indício de fraude ou falha na celebração do negócio jurídico.

A ausência de fixação do número de parcelas é característica do contrato de cartão de crédito, que prevê o desconto do valor mínimo da fatura mensalmente, o que afasta a alegação de que a dívida é perpétua.

O comportamento contraditório do apelante, que usufruiu dos valores depositados e permitiu que seu benefício sofresse descontos por aproximadamente nove anos, implica no dever de arcar com as parcelas, sob pena de enriquecimento ilícito.

A conduta da instituição financeira é lícita, pois desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Não há que se falar em conduta omissiva ou comissiva do banco que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira, pois a contratação é válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válido quando a parte contratante tem ciência da modalidade de contratação, assinando os termos do contrato e utilizando-se do produto, não havendo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000461-14.2021.8.08.0013, relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000674-28.2025.8.08.0062

APELANTE:
EDSON JOSE MIRANDA DE SOUZA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDSON JOSÉ MIRANDA DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada pelo recorrente contra o BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega que o contrato de cartão de crédito consignado é nulo, pois não era essa a modalidade de empréstimo pretendida, tendo o banco se aproveitado de sua hipervulnerabilidade para impor um produto diverso. Sustenta, ademais, que a ausência de fixação do número de parcelas para quitação do débito e as taxas de juros elevadas tornam a dívida excessivamente onerosa e perpétua, e que houve violação do dever de informação e prática de venda casada. Por fim, argumenta que a conduta ilícita do banco gerou danos morais presumidos, especialmente por se tratar de descontos sobre sua verba de natureza alimentar.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, a sua readequação, com a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos a maior, ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus da sucumbência.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

Verifica-se que o apelante ingressou com a petição inicial sustentando que ocorreu vício de consentimento ao realizar contrato com o banco apelado pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Ocorre que, tão logo apresentadas as provas documentais pelo apelado, ora réu, foi possível notar que o apelante claramente anuiu com a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo, inclusive, incontroverso o fato de que o recorrente assinou o contrato.

Da documentação carreada aos autos, é possível perceber que o recorrente não logrou êxito em provar a ocorrência de erro substancial, ou qualquer outro vício do consentimento, capaz de tornar anulável o negócio jurídico em questão.

Ainda, o acordo ajustado entre as partes apresenta termos claros de que se tratava de contratação de cartão de crédito. Destaca-se que a avença é denominada de “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. nº 15704590).

Inclusive, das faturas colacionadas pelo banco apelado (id. 15704593), observo que o apelante passou a utilizar o cartão a partir de agosto de 2016 para realizar compras diversas (id. nº 15704593 - pg. 5), comportamento que contradiz a alegação de que recorrente desconhecia a contratação do cartão consignado.

Para além, o ajuste conta com cláusula que trata expressamente da autorização de desconto na remuneração do contraente, inexistindo previsão de quantidade de parcelas a serem pagas, em razão de se tratar de desconto referente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Por fim, cumpre destacar, mais uma vez, o comportamento contraditório do apelante, vez que usufruiu dos valores depositados pela instituição financeira (id. 15704592) e permitiu que seu benefício sofresse descontos durante aproximadamente nove anos (2016 a 2025) sem tomar qualquer medida para mitigar o prejuízo alegado.

Portanto, a formação livre e consciente da vontade do apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.
2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005928-09.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000461-14.2021.8.08.0013; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 17/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferimento retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), ressaltando que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferimento retro.